Tribunal: TJSP
Processo: 1027015-46.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa por infração à legislação consumerista – Exercício de 2013 – CDA com suficiente identificação da cobrança – Garantia à ampla defesa - Presunção de liquidez e certeza não afastadas – Art. 202 do CTN e art. 2o da Lei 6.830/80 – Majoração da verba honorária para R$ 500,00 – CPC, art. 85, §8o e §11. Recurso desprovido.